Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-97.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO H- CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR DO MÚTUO PELA PARTE DEVEDORA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-97.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA - CPF: 452.312.141-91 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO H- CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR DO MÚTUO PELA PARTE DEVEDORA - RECURSO DESPROVIDO. C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000731-97.2018.8.11.0023 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCA MARIA SANTANA SILVA DA COSTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca da Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito com Restituição e Repetição de Indébito de Parcelas Pagas”
(Número Único 1000731-97.2018.8.11.0023), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em R$ 1.000,00, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 93616473).

A apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais contratou esse mútuo, e diz que
“o suposto contrato de empréstimo consignado juntado pelo Apelado (...), onde consta a suposta assinatura da Apelante, divergem dos documentos pessoais e assinatura na procuração e declaração de hipossuficiência juntados na inicial”
(cf. Id. no 93616475 - pág. 03), sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado; enfatiza, ainda, que “
embora o magistrado de piso tenha enfatizado que o Apelado juntou aos autos os documentos pessoais e comprovante de endereço da Apelante, percebe-se que tal afirmativa é inverídica, tendo em vista que não consta nos autos a juntada dos mencionados documentos por parte do Apelado
” cf. Id. no 93616475 - pág. 04); sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 93616484).

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Cédula de Crédito Bancário” no 321661965-4, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado em 23.07.2018, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e a indicação de que se trata de “novo empréstimo” e “consignado INSS” (cf. Id. no 93616456
).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “empréstimo” com o Banco PAN, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo,
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, emitido a
“Cédula de Crédito Bancário” no 321661965-4,
em 23.07.2018, no valor total de R$ 886,40
, para pagamento em 72 prestações mensais no valor de R$ 24,97, e que
o desconto da primeira parcela se deu em 07.09.2018 e desde então seguem os desconto mensais das prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por mais de dois anos até ser questionada judicialmente; o Banco/apelado instruiu os autos com cópia do comprovante de transferência relativo ao crédito do valor do mútuo (R$ 886,40) em conta poupança de titularidade da apelante (cf. Id. no 93616458).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. no
93616456 – pág. 3
, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. no 93615990), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi requerida pela apelante que protestou pelo julgamento antecipado da lide (cf. Id. no 93616472).

Ademais, após a Caixa Econômica Federal ter sido oficiado pelo Juízo, veio para os autos cópia do extrato da conta poupança de titularidade da apelante (Ag. no 4467 – Conta no 00000245-6), onde se constata que em 23.07.2018 o Banco/apelado, por meio de “TED”, creditou em favor da apelante o valor referente ao mútuo objeto do litígio

(R$ 886,40 -
“Cédula de Crédito Bancário” no 321661965-4), portanto, não há dúvida da disponibilização e recebimento do valor a que se refere o mútuo em discussão na presente lide pela apelante (cf. Id. no 93616470 – pág. 1).

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados por ele.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em

R$ 200,00 o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021